Tribunal: STF
Processo: RE 1464015
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementando:



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. 1. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE. RELEVÂNCIA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32, ARTIGO 1º. O prazo de validade do concurso público tem relevância no âmbito administrativo e não se confunde com o prazo processual, ou seja, o prazo prescricional para discussão acerca de um determinado concurso público realizado pela Administração é o quinquenal, aquele considerado para todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, conforme previsão do art. 1º do Dec. nº 20.910/32. 2. QUANTITATIVO DE VAGAS. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PREENCHIMENTO DE VAGA EXISTENTE COM SERVIDOR NÃO SUBMETIDO AO CONCURSO PÚBLICO. Comprovado que o Estado de Goiás preencheu as vagas que deveriam ser ocupadas pelos concursados tidos por ele como reprovados exatamente com outros servidores desviados do seu cargo e função de origem, assim como com outros empregados cedidos pela Fundação Tiradentes, mediante convênio espúrio, entabulado unicamente como forma de burlar as regras constitucionais de provimento originário dos cargos nos quadros da Administração pública, não há falar que não teriam surgido novas vagas para os cargos em comento, dentro do prazo de validade do certame, pois os aprovados, deveriam ter sido, de pronto, convocados, nomeados e empossados como legítimos destinatários delas. 3. CLÁUSULA DE BARREIRA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO. ADOÇÃO EM EDITAL DE CONCURSO. CRITÉRIO RESTRITIVO. CONDIÇÕES OBJETIVAS. FINALIDADE: AFUNILAMENTO DO PROCESSO SELETIVO. A cláusula de barreira já foi considerada constitucional pela Suprema Corte, porém, desde que adotada como critério restritivo objetivo para a seleção de candidatos no decorrer das fases do concurso, segundo previamente estabelecido no edital, de modo a só permitir que participe da fase posterior o candidato que superar a barreira estabelecida pelo instrumento convocatório para a fase anterior, exatamente para propiciar o afunilamento do processo seletivo. Todavia, a cláusula de barreira não se mostra legítima nem adequada, quando os candidatos participam de todo o processo seletivo sem peneira alguma, submetendo-se a todas as provas, sendo considerados aptos em todas as etapas para, só depois de gestada e acalentada a expectativa de direito no espírito de cada um, serem sumariamente excluídos como reprovados. Nesse caso, não há falar em impossibilidade da intromissão do Judiciário na seara potestativa da Administração, sob pena de ferimento do princípio da separação dos Poderes, vez que é pacífico o entendimento no sentido de que isto é possível sempre que a prática do ato administrativo se mostrar eivada de ilegalidade, pois a sua intangibilidade, respaldada pelo poder discricionário de análise da sua conveniência e oportunidade, não retira a exigência do Administrador praticar seus atos de acordo com os permissivos legais, podendo o ato administrativo ser apreciado (e até modificado ou revogado) pelo Poder Judiciário, sem que isso represente invasão da discricionariedade do seu conteúdo ou violação à separação dos Poderes, principalmente quando considerados necessários os mecanismos de freios e contrapesos e a vedação da prática de arbitrariedades. 4. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A MATÉRIA AGITADA OU CADA EXCERTO INDICADO PELO RECORRENTE. Em face da moderna tese do prequestionamento ficto, subsumida na dicção do art. 1.025 do CPC, não subsiste a necessidade de análise exauriente nem da matéria agitada pelo recorrente nem de cada excerto por ele indicado, vez que a só inclusão dos elementos que ele suscitou no recurso satisfaz o desiderato do instituto. Ademais, a exigência constitucional é a de que as decisões judiciais sejam fundamentadas, não havendo nenhuma norma que imponha a discussão aprofundada das teses defendidas pelas partes nem a explicitação minuciosa de todos os dispositivos legais aplicáveis ao caso. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA." (doc. eletrônico 26, p. 34). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se em suma, ofensa aos arts. 2º; 37, caput, I, II, III, §2º; 93, IX; e 5º, XXXVI da mesma Carta. (doc. eletrônico 33, p. 4). 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece ser acolhida.



    Isso porque esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral."



    Ademais, os Ministros deste Supremo Tribunal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Confira-se: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator